Tribunal: STF
Processo: HC 210924
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Yuri Reis Barbosa impetrou habeas corpus em nome próprio, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    Ademais, em relação ao suposto excesso de prazo para julgamento do habeas corpus impetrado perante Superior Tribunal de Justiça, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte impetrante. 



    No caso em apreço, observo que a liminar foi indeferida em 18/3/2021 e os autos estão conclusos, com parecer do Ministério Público Federal desde 19/7/2021. 



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do HC 651.428 no Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator